Tribunal: CARF
Processo: 13603.903816/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.903816/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
RYGON COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO VENCIDO. INCIDÊNCIA
DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS.
Incidem juros e multa sobre o débito objeto de compensação cuja declaração
foi transmitida após seu vencimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação de
créditos de IPI indeferido por Despacho Decisório que, mesmo reconhecendo a integralidade do
crédito pleiteado, homologou parcialmente a compensação por insuficiência de crédito.
O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando que
indicou créditos de mesmo valor do débito, não logrando identificar a origem do saldo devedor
em aberto apontado pelo Despacho Decisório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903816/2008-13
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903816/2008-13

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
COMPENSAÇÃO A DESTEMPO. COBRANÇA DE MULTA E DE
JUROS DE MORA.
O pagamento ou a compensação a destempo dos débitos tributários do
contribuinte ensejam a cobrança de multa e de juros de mora (art. 61 da
Lei n° 9.430, de 27/12/1996).

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que reproduz os argumentos da Manifestação de Inconformidade, argumentando que no
momento da transmissão do PER/DCOMP o débito não estava vencido.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A controvérsia dos autos reside no fato da compensação ter sido declarada antes
ou após o vencimento do débito, de modo a se verificar a incidência de multa e juros moratórios
sobre o débito. Veja-se o demonstrativo constante do próprio PER/DCOMP, transmitido em
10/09/2004:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903816/2008-13

Os débitos compensados tem vencimento em 28/04/2000. A compensação foi
declarada em 10/09/2004, indicando crédito apurado no 3° trimestre de 2002 apenas no valor
nominal do débito. O encontro de contas se dá no momento da transmissão de DCOMP e, no
caso, se deu quando o débito já estava vencido, fazendo incidir sobre o mesmo multa e juros
moratórios. Por esta cristalina razão, há saldo devedor em aberto, sendo totalmente descabida a
alegação de que o pagamento se deu antes do vencimento do débito.

Ante o exposto, voto por CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.506 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.903816/2008-13

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital